Tribunal: STF
Processo: RE 1341543
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MIGRAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS RELATIVAS AO PERÍODO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 928 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.